Tribunal: TJMT
Processo: 1038256-40.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038256-40.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA CAROLINE ALMEIDA RIBEIRO TAQUES - CPF: 042.281.561-69 (RECORRENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1038256-40.2022.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE – DAE/VG.

Recorrida: BRUNA CAROLINE ALMEIDA RIBEIRO TAQUES

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - FGTS - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - VERBA RESCISÓRIA E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os servidores públicos ocupantes de cargos em comissão não são regidos pela CLT e, em caso de rescisão, não lhes são garantidos direitos ao recebimento de qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo; salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Constituição Federal/1988.

2. Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nulo o vínculo entre as partes, e consequentemente condenar o requerido ao pagamento do FGTS, de forma simples,
referentes aos meses trabalhados
de 02.12.2017 a agosto de 2018.

Por fim, os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrida narra que
foi contratada pela Autarquia Municipal em 03.08.2015, exercendo a função até o dia 17.08.2018, quando foi demitida sem justo motivo
. Alega que tem direito aos depósitos do FGTS relativos aos anos de serviço.

A certidão de tempo de serviço, juntada com a petição inicial, e os atos de nomeação apresentados no recurso, demonstram que a recorrida foi nomeada para exercício de cargo em comissão na autarquia municipal.

É cediço que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público na forma expressa em lei, ressalvada as nomeações para o cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, conforme dispõe o artigo 37, II, da Constituição Federal.

É inadmissível a migração de benefícios e institutos jurídicos da CLT para o âmbito do servidor público estatutário, por analogia ou interpretação extensiva, pois não se pode invocar isonomia ou equiparação de benefícios em situações de regimes jurídicos diversos.

Assim, a ex-servidora pública, titular de cargo em comissão, sob regime jurídico próprio, demissível
ad nutum
, transitório e sem estabilidade, não faz jus ao recebimento de FGTS.

É pacífico este entendimento no âmbito da e. Turma Recursal de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – CONTRATAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. Os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com acréscimo do terço adicional, assim como das demais verbas asseguradas na Constituição Federal, assegurado o direito à conversão em pecúnia, por ocasião da exoneração, quando não comprovada a quitação administrativa.

Não há que se falar em nulidade da contratação, restando afastado o pleito de depósitos de FGTS.

A decisão agravada deve ser reformada a fim de reformar a sentença de 1º grau e reconhecer o direito ao pagamento das verbas rescisórias à demandante”.
(N.U 1006202-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

“
SERVIDOR COMISSIONADO – CARGO EM COMISSÃO CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública
”
(N.U. 10025636820178110002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 31/10/2019).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso segue o mesmo entendimento,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE – FGTS E MULTA DO ARTIGO 477, §8º, DA CLT - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - VERBAS RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO – ÚLTIMO VÍNCULO CONTRATUAL – NÃO É CARGO COMISSIONADO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRF – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – RECURSOS DESPROVIDOS. O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da Lei Maior. Quando o contrato temporário de trabalho firmado com a administração pública atende a necessidade temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, CF é plenamente válido e descabe falar em direito ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX do art. 37 da CRF (contrato temporário) assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador
.” (N.U 0000269-07.2015.8.11.0010, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019).

Destarte, inexiste direito à verba rescisória pleiteada na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023